Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. TEMA 1402/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva n. 32.159/97, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da exequente.
2. A r. sentença recorrida aplicou a tese firmada no IRDR n. 21, ao verificar que a exequente, à época do ajuizamento da ação coletiva, integrava o Instituto de Saúde do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta.
3. A apelante requereu gratuidade de justiça, alegou possuir legitimidade ativa, sustentou a abrangência do Decreto Distrital n. 16.990/1995, defendeu a representação sindical ampla e pediu o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento definitivo do IRDR n. 21.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir: (i) a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) a existência, ou não, de legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva n. 32.159/97, à luz da tese firmada no IRDR n. 21.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada a renda mensal próxima ao parâmetro usualmente adotado (até cinco salários mínimos), inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, reconhece-se o direito ao benefício, com efeitos ex nunc, nos termos do art. 98 do CPC.
6. A tese firmada pela Câmara de Uniformização no IRDR n. 21 possui aplicação imediata e seus efeitos independem do trânsito em julgado, na melhor exegese do art. 985, caput, do CPC.
7. A tese estabelece que somente servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual do título coletivo, desde que representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
8. Quanto ao mais, recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça definiu a questão por meio do Tema 1402, fixando a tese de que “A sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória não pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. II - Os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 não foram beneficiados pela coisa julgada”.
9. A exequente integrava o Instituto de Saúde do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, somente incorporada à Administração Direta após sua extinção pelo Decreto n. 21.479/2000, fato que não retroage para fins de legitimação.
10. A limitação subjetiva da coisa julgada coletiva impede a extensão do título judicial a servidores da Administração Indireta, nos termos do art. 506 do CPC.
11. A r. sentença examinou corretamente os elementos dos autos e aplicou adequadamente a orientação vinculante estabelecida pelo IRDR n. 21.
IV – DISPOSITIVO
12. Concede-se a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. No mérito, negou-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Honorários recursais arbitrados, observada, quanto a estes, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 98, 485, VI; 506; 35, III; 982, §5o; 985; 987. Decreto Distrital n. 16.990/1995. Decreto Distrital n. 21.479/2000. Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 21 (Processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Acórdão 1959812, 0741054-93.2024.8.07.0000. Acórdão 2007765, 0701643-23.2023.8.07.0018. Acórdão 2002053, 0714119-30.2022.8.07.0018. Acórdão 2070184, 0715324-26.2024.8.07.0018. Acórdão 2034873, 0714916-69.2023.8.07.0018.